Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746827-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: BAZILIO FRANCISCO DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão de ID 215598896 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BAZILIO FRANCISCO DA ROCHA, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada. Afirma, em suma, que o valor fixado foi exorbitante; que o valor deve ser arbitrado com proporcionalidade; que o trabalho é de baixa complexidade; que a perícia deve ser custeada pela parte contrária ou pelo Estado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de que o pagamento da perícia seja realizado pela parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor devido a título de honorários periciais. Custas recolhidas (ID 65802861). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, a questão sobre a responsabilidade da parte agravante pelo custeio da perícia foi definida na decisão de ID 196713119 (autos de origem), proferida em 15/5/2024. Assim, sem impugnação tempestiva da parte, a matéria está alcançada pela preclusão, não admitindo discussão neste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso, em que se discute o valor da perícia, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao mérito recursal, a irresignação da parte, quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, é genérica, desprovida de embasamento que justifique sua redução. A proposta de honorários apresentada pela perita (ID 207163281 dos autos de origem) indicou detalhado plano de trabalho, com a metodologia de cálculo do valor estipulado. Uma vez que inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. Conforme precedente desta Turma Cível, “os parâmetros que serviram para apuração do valor dos honorários, em patamar módico e razoável, estão claramente indicados na proposta do expert, que não está vinculado ou obrigado a servir de critério o melhor apropriado à parte que busca, naturalmente, atender a seus interesses com evidenciada parcialidade” (Acórdão 1355253, 07118536120218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora